Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725000-28.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL AGRAVADO: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravante ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA, tendo em vista o teor da certidão de ID 19086595. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator